Tribunal: TCU
Processo: 020.389/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Vigilância / Piso Variável / Incentivo p/ Hanseníase e Doenças Negligenciadas (no da TCE no sistema: 1051/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do município de Goianésia do Pará/PA e de Natalia Simon Pugnali, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, ao referido município, no período de 01/01/2014 a 30/06/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir o município de Goianésia do Pará/PA da presente relação processual; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela responsável Natalia Simon Pugnali; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas da referida responsável; 9.4. aplicar a Natalia Simon Pugnali a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.